Tribunal: TJDFT
Processo: 0043220-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043220-23.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JASON PARANHOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante peça de ID 59378304, os peticionantes MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS, BRUNO SOUZA PARANHOS, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA e GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO noticiam o óbito do exequente JASON PARANHOS, em 26.12.2017, e requerem a habilitação nos autos, passando à condição de credores. Intimado, o Distrito Federal não respondeu, conforme certidão de ID 60201860. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos, pois em consonância com os termos da respectiva escritura pública de sobrepartilha (ID 59378305, p. 12/15), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se o despacho de ID 58500859. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador